Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram no dia 28.08.2023 uma “Cédula de Crédito Bancário” no valor total de R$ 61.290,03, com o pagamento previsto em quarenta e oito parcelas mensais e subsequentes, no valor de R$ 1.928,90, com vencimento inicial para o dia 25.09.2023 e final no dia 25.08.2027; (ii) os encargos financeiros previstos em contrato são: “taxa de juros nominal: 1,83% ao mês e 21,90% ao ano”, “taxa de juros efetiva: 1,83% ao mês e 24,24% ao ano” e “CET: 30,65% ao ano”; (iii) o contrato prevê o pagamento da cobrança da tarifa de cadastro, emolumentos de registro, IOF e seguro prestamista; (iv) a parte autora optou pela contratação do seguro prestamista e o contrato é expresso ao afirmar sobre a opção do consumidor em não contratá-lo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) taxa de juros definida no contrato se afigura abusiva (ou não) e se é viável (ou não) a capitalização de juros; (ii) a cobrança de tarifa de cadastro e emolumentos de registro se afigura abusiva (ou não) ausência de abusividade da tarifa de cadastro; (iii) se a cobrança de IOF se afigura abusiva (ou não); (iv) está caracteriza (ou não) a abusividade do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, justamente porque é média. Por conseguinte, competia à parte apelante demonstrar de forma clara e precisa os motivos pelo quais as taxas incidentes sobre as parcelas do empréstimo se mostrariam excessivamente destoantes da taxa média do mercado para a mesma operação financeira, o que não ocorreu.
5. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista (Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I; MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n.o 2.170-36/2001), além de ter sido prévia e expressamente pactuada no caso concreto, o que torna insubsistente o fundamento de abusividade (Tema 953/STJ e Súmula 539/STJ).
6. A tarifa de cadastro é lícita, se expressamente prevista e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (caso em foco). Igualmente, os emolumentos de registro, salvo quando o serviço não for prestado ou a cobrança for excessiva (não verificado no caso concreto).
7. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621/STJ).
8. É válida a contratação de seguro prestamista, de forma facultativa, quando há liberdade de escolha pelo consumidor (caso concreto).
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: MP n.o 2.170-36/2001, Lei n.o 8.078/90, art. 6o, inc. III, 14 e 52; Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I; Lei no 4.595/1964; Lei n.o 5.143/1966; CTB, art. 63, inc. I; Decreto n.o 6.306/2007, art. 2o, inc. I, 3o, § 1o, I, 4o e 5o, I e III. CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF; Súmula 381/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 530/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 566/STJ; Tema 233/STJ; Tema 234/STJ; Tema 618/STJ; Tema 619/STJ; Tema 621/STJ; Tema 953/STJ; Tema 958/STJ; Tema 972/STJ. STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24.09.2012; AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 800.605/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2019; TJDFT, acórdão 1733354, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.7.2023; acórdão 1700038, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.05.2023; acórdão 1985030, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10.04.2025; acórdão 2023457, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 05.08.2025; acórdão 1979441, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28.03.2025; acórdão 2061452, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 11.11.2025.